Tribunal: TJMT
Processo: 0000993-52.2016.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000993-52.2016.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESSENCIA IND. E COM. DE MADEIRAS - EIRELI - CNPJ: 07.731.972/0001-03 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 993-52.2016.8.11.0082

EMBARGANTE:
ESSÊNCIA IND. E COM. DE MADEIRAS – EIRELI

EMBARGADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Essência Ind. e Com. de Madeiras – Eireli
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 216996179, que negou provimento ao Agravo Interno, a fim de manter o provimento do Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a afastar a prescrição do crédito vindicado.

O Recorrente, em síntese, aponta que o termo inicial adotado, a fim da prescrição, foi equivocado, uma vez que este seria o vencimento em decorrência do não pagamento da dívida, este que foi assumido pelo Juízo
a quo
.

Neste sentido, teria decorrido o prazo prescricional, a demandar o desprovimento do apelo.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 222458660, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Essência Ind. e Com. de Madeiras – Eireli
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 216996179, negou provimento ao Agravo Interno, a fim de manter o provimento do Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a afastar a prescrição do crédito vindicado.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser averiguada neste momento, o suposto
erro de fato
ocorrido no Acórdão.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

Relevante destacar que o recurso oposto se pauta, principalmente, no que registra o julgamento proferido no REsp no 1.112.577/SP, que sedimentou o termo inicial da prescrição como sendo o vencimento do crédito sem pagamento.

De fato, ao analisar a jurisprudência, que, inclusive, foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, há esta previsão, no entanto, é relevante observar que também foi registrado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008.

[...]

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator.
Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

[...]

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08/2008.

(REsp n. 1.112.577/SP, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 8/2/2010.). [Destaquei]

Relevante realizar alguns apontamentos relativos ao caso, para afastar o suposto
erro de fato
aduzido pelo Embargante.

Primeiro, pela própria jurisprudência elencada pelo Recorrente, é possível evidenciar, de forma clara, inclusive no mesmo trecho que aponta o termo inicial como sendo o vencimento do crédito sem pagamento, que ainda é necessário aguardar pelo processo administrativo, uma vez que o crédito
não estaria definitivamente constituído
.

Neste ponto, é correto assumir que o encerramento do processo administrativo se dá no momento do decurso do prazo para pagamento da dívida.

Isto se dá, pois, independentemente da remessa do procedimento ao Órgão que irá judicializar a cobrança, o valor é continuamente acrescido de juros e correção monetária, logo, é justo que o prazo prescricional também flua.

Mesmo desta forma, no entanto, impera consignar que a prescrição ainda não teria ocorrido.

Isto se dá, pois, mesmo se fosse adotado o termo inicial da prescrição, como a data do julgamento administrativo (momento anterior ao vencimento para o pagamento), é possível verificar que este ocorreu em
3-6-2011
(ID no 175233242 – fl. 109).

O executivo fiscal, por sua vez, foi promovido em
7-4-2016
(ID no 175233242 – fl. 2), este que seria o termo final da prescrição, sendo que, entre as duas datas destacadas não transcorreu o prazo prescricional delineado.

Ainda que não se adote a propositura da ação como sendo o termo final, é certo que o Código de Processo Civil, em seu artigo 240, § 1o, dispõe:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Nesta toada, não há qualquer vício, ou erro, a ser sanado no Acórdão impugnado, pois, a se adotar
qualquer
data, ainda as apontadas pelo Recorrente, o crédito não se afetaria pela prescrição.

Interpreta-se, então, que a única finalidade do Recorrente é, de fato, rediscutir a matéria, e apontar sua discordância do que foi registrado no Acórdão impugnado, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024